Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700756-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDA DE JESUS VIEIRA APELADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CANDIDA DE JESUS VIEIRA contra OI Móvel S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. A parte Apelante junta aos autos manifestação a título de "novas razões recursais", em petição de IDs 15840738 e 15840746 e seguintes. Por ventilar matéria que implica no não conhecimento do recurso, em face, inclusive, do possível reconhecimento da preclusão do aditivo às razões recursais da Apelante CANDIDA DE JESUS VIEIRA, com fundamento nos artigos 9° e 10 do CPC, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2020 10:33:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador